Tribunal: STF
Processo: ARE 1531872
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sirlei Cafruni formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 286 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 339/RG.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido:



    SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPERGS. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA DE PARKINSON.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º, III; 60, § 4º, IV; e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que seu recurso inominado foi parcialmente provido para reconhecer o direito à imunidade da contribuição previdenciária entre 07/06/2018 à 23/03/2020, com fundamento na EC n. 103/19, que revogou a imunidade que existia no § 21 do art. 40 da CF/88. Aduz que o acórdão recorrido, contudo, não se manifestou sobre o direito da recorrente à isenção tributária prevista na Lei Complementar Estadual n. 14.967/16. Assevera que a isenção prevista na lei estadual é autônoma e sua vigência não depende da imunidade que foi revogada. Postula o provimento do recurso, para anular a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que seja aplicado ao caso o art. 7º, § único, da Lei Complementar Estadual n. 14.967/16.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença, para reconhecer o direito da recorrente à imunidade tributária entre o período de 07/06/2018 a 23/03/2020, vez que acometida de doença incapacitante, conforme Emenda Constitucional n. 103/2019, que revogou a imunidade prevista no § 21 do art. 40 da CF/88. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cuida-se de ação em que a autora pretende isenção de contribuição previdenciária, na forma da redação revogada do §21º do artigo 40 da Constituição Federal – pela Emenda Constitucional 103/2019 -, em decorrência de doença grave.



    …...................................................................................................



    Desse modo, a partir da EC 47/2005, e enquanto vigente a imunidade, a contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria insculpida no §18 do artigo 40 da Carta Política aos portadores de doença incapacitante apenas incide sobre a parcela que superar o dobro do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 



    Colaciona-se os termos da Lei Estadual 14.967/2016: (...)



    .......................................................................................................



    A despeito da posição diversa deste julgador, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.137 – Tema 317 assentou a tese de que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social. 



    O Estado do Rio Grande do Sul tinha legislação, já apontada, pelo que existe direito à imunidade à servidora demandante. 



    No presente caso, os atestados e documentos juntados com a petição inicial indicam que a demandante tem Doença de Parkinson, moléstia incluída no rol daqueles que permite a isenção pretendida.



    ......................................................................................................



    Quanto ao termo inicial, diante do decidido no Tema 317, necessário verificar que a Lei Estadual 14.967 foi publicada em 30 de dezembro de 2016, e nesta data entrou em vigor, conforme seu artigo 12. 



    Desse modo, não há direito à isenção antes de 30 de dezembro de 2016. No presente caso, o laudo (EVENTO 2 LAUDO 8) é datado de 07 de junho de 2018. 



    O Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou entendimento sobre o tema, entendendo que deve ser acolhida a isenção, desde a data do diagnóstico da doença grave.



    .....................................................................................................



    Por mais que o precedente envolva isenção de imposto de renda, a solução deve ser a mesma em se tratando de contribuição previdenciária.



    .......................................................................................................



    Por conseguinte, foi publicada a Lei Complementar Estadual 15.429/2019, que referendou a alteração promovida pela EC 103/2019, ao dispor que “Fica referendada integralmente a alteração promovida pelo art. 1º da Emenda à Constituição Federal nº 103/19, no art. 149 da Constituição Federal, bem como a revogação do §21 do art. 40, dos arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda à Constituição Federal nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e do art. 3º da Emenda à Constituição Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, promovida pela alínea "a" do inciso I e pelos incisos III e IV do art. 35 da Emenda à Constituição Federal nº 103/19. 



    Não há direito adquirido a ser invocado, como o próprio STF reconheceu no julgado do Tema 317. Nesse julgado, foi afastada a possibilidade de diferenciar imunidade e isenção estadual. Ademais, não foi reconhecido o direito como fundamental ou cláusula pétrea, tanto que permitiu ação do legislador do ente federativo a fim de conferir ou não o direito em liça. 



    O artigo 3º da Emenda Constitucional 103/2019 confere direito adquirido à concessão de aposentadoria ou pensão, logo, sendo aplicável a questões de direito previdenciário, e não à matéria tributária, como na presente situação.



    .....................................................................................................



    Desse modo, não há direito à manutenção da imunidade.



    ....................................................................................................



    No caso, foi respeitada a anterioridade do exercício fiscal, e com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual em 23/12/2019, a imunidade remanesce até 23 de março de 2020.



    ......................................................................................................



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado, para deferir a imunidade tributária de 07/06/2018 a 23/03/2020, na forma da fundamentação, condenando-se o demandado a restituir as parcelas (e apenas estas, não aquelas não exigidas por força de decisão administrativa ou judicial) indevidamente descontadas no período, com correção e juros pela Taxa Selic, desde cada desembolso.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar a ADI 3.477, destacou a possibilidade de os entes (por meio de legislação própria) concederem isenção de contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    (ADI 3.477, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, DJe de 4 de maio de 2015)



    Em momento posterior, essa convicção foi reforçada no julgamento do RE 630.137, piloto do Tema n. 317/RG, oportunidade em que esta Corte assentou que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, incluído pela EC n. 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional (complementar federal ou lei específica dos entes federados) que regulamentasse as doenças incapacitantes.



    Restou consignado, ainda, que desde a Emenda Constitucional n. 103/2019, os aposentados e pensionistas com doença incapacitante não fazem jus à imunidade de contribuição previdenciária antes prevista no § 21 do art. 40 da Constituição da República. Confira-se:



    Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 



    (...)



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.



    (...)



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social. 



    (RE 630.137, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema 317/RG, DJe 12 de março de 2021)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



     (ARE 1.384.659 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 23 de setembro de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional n. 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 



    1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC n. 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 



    2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem.



     (ARE n. 1.385.880 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 28 de novembro de 2022)



    Para além disso, divergir das conclusões da origem — de que Lei Complementar estadual 15.429/2019 referendou a alteração promovida pela EC 103/2019, não havendo, portanto, o direito à manutenção da imunidade invocada —, demandaria o reexame da legislação estadual de regência (Leis complementares n. 14.967/2016 e n. 15.429/2019), bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente